Tribunal: TJMT
Processo: 0002954-74.2016.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002954-74.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS AUGUSTO DE FARIA - CPF: 072.864.726-58 (APELANTE), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILVIO APARECIDO DO NASCIMENTO - CPF: 594.447.541-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONCURSO MATERIAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
.
POSTULADA A PRESCRIÇÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE DO CRIME DE FURTO. PROCEDÊNCIA. LAPSO TEMPORAL ALCANÇADO. DEMAIS TESES RELACIONADAS PREJUDICADAS. 2.
ABSOLVIÇÃO

DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS. RECURSO
PROVIDO EM PARTE
PARA
ACOLHER A PREJUDICIAL DE MÉRITO
DA DEFESA.
PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS TESES AO CRIME DO FURTO
, EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Impõe-se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal em sua forma superveniente, relativa ao crime de furto, quando transcorrido o lapso temporal previsto no artigo 109, V, do CP, entre a publicação da sentença condenatória até a presente data (art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1.o c/c art. 115, todos do CP), resultando prejudicada a análise das teses relacionadas ao crime declarado prescrito no recurso sob julgamento.

2.

Não há falar-se em absolvição dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, se os elementos de convicção trazidos aos autos são aptos à comprovação da materialidade e autoria delitivas, merecendo destaque os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
Lucas Augusto de Faria
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 155 (
Furto
) e art. 311 (
Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
), na forma do art. 69 (
concurso material
) todos do CP, impondo-lhe a pena de
4 anos
de
reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, bem como o pagamento de
40 dias-multa
. (
Sentença-
Id. 151633671-Pg.31)

Em suas
razões recursais
, requer a
desclassificação
do crime de furto, para o crime de
furto na modalidade tentada
(art. 155, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), em face de não ter se consumado o delito, mercê da interrupção dos atos executórios.

Na sequência, a Defesa requer a
absolvição
do apelante com relação ao
crime de adulteração de sinal identificador do veículo automotor
, com fundamento no
art. 386, inc. VII, do CPP
, argumentando a insuficiência probatória acerca da autoria delitiva.

Por fim, objetiva-se o
reconhecimento da prescrição superveniente
e que seja declarada a extinção da punibilidade do apelante com relação ao crime de
furto,
em observância às disposições do art. 117, inc. IV, c/c art. 109, inc. V, c/c art. 107, inc. IV, todos do CP (Id. 154490181).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 161873659).

Em seu parecer, a douta
PGJ
opinou pelo
des
provimento
do recurso
, conforme sumário que segue (Id. 170151150):

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória. Crimes de furto e adulteração de sinal identificador do veículo automotor. 1. Inicialmente, a defesa requer a desclassificação do crime de furto consumado para a sua modalidade tentada.
NÃO ACOLHIMENTO
. Apelante capturado utilizando uma bomba artesanal na subtração de óleo diesel. Crime consumado. Res furtiva na posse do apelante quando da abordagem policial. 2. Na sequência, objetiva-se o reconhecimento da prescrição superveniente com relação ao crime de furto.
PROCEDÊNCIA.
Sentença proferida e publicada em 26/11/2018. Apelante condenado a pena de 01 ano de reclusão. Prescrição em 04 anos (artigo 109, V, do CP). Reconhecimento da prescrição superveniente e declaração de extinção da punibilidade do apelante com relação do crime de furto. 3. Por fim, a defesa requer a absolvição do recorrente com relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
NÃO ACOLHIMENTO.
Materialidade e autoria delitiva evidenciadas nos autos. Sobreposição de placas. Prova testemunhal em consonância com os demais elementos probatórios dos autos. Apelante capturado na posse do objeto do crime. Inversão do ônus da prova. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso defensivo.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Lucas Augusto de Farias
foi condenado pela autoria dos crimes de Furto e Adulteração de

sinal identificador do veículo automotor, à pena de 4 anos de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 40 dias-multa, porque no dia
6.2.2016
furtou aproximadamente 400 litros de óleo diesel de uma carreta estacionada na BR dos Imigrantes (KM 519), próximo ao Posto de Gasolina Sol Nascente, pertencente a vítima
Sílvio Aparecido do Nascimento,
e ainda adulterou sinal identificador de veículo automotor.

I – Furto – Prejudicial de mérito - Prescrição

Compulsando os autos, verifica-se que a razão assiste ao apelante, pois, quanto ao crime de Furto, é imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão de punir do Estado, com base na pena aplicada em relação a cada delito separadamente, nos termos do art. 119 do CP (
“No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”
).

De acordo com o art. 110, § 1o, do CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada. Assim, considerando que a sentença
já transitou em julgado para o MP
, que teve vista dos autos em
10.10.2019
(Id. 151633671-Pg.32) e deixou de interpor recurso, imperiosa a aplicação do indigitado dispositivo legal no caso em tela.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, §1.o c/c o art. 109, V, do CP, o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 4 anos.

Assim, observados os marcos interruptivos – a data da publicação da sentença 26.11.2018 até os dias de hoje - verifico que a prescrição na modalidade intercorrente ocorreu em
26.11.2022.

Está, pois, aperfeiçoada a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente ou intercorrente, impondo-se, por corolário, declarar extinta a punibilidade do apelante.

Deste e. TJMT, destaco:

“1.3. Decorrido o lapso prescricional entre a prolação da sentença condenatória recorrível e a do julgamento deste recurso, impõe-se, como consequência da readequação da pena, a declaração da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente; e, por consequência, a extinção da punibilidade do primeiro apelante, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública, situação que torna absolutamente possível a sua declaração em qualquer tempo e grau de jurisdição. ” (N.U 0012249-88.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

Igualmente, estão
prescritas as penas de multa
, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP), bem como
prejudicadas
as

apreciações das teses relacionadas a essa infração penal.

I – Do pleito de Absolvição – Crime de Adulteração de Sinal Identificador.

Em síntese, a defesa argumenta que não restou demonstrado nos autos que
Lucas Augusto de Farias
foi o responsável pela adulteração da placa de seu próprio veículo.

No entanto, ao contrário do argumentado pela defesa, o arcabouço probatório presente nos autos é firme e harmônico quanto a autoria do crime em apreço, inclusive para revelar a finalidade da adulteração do sinal identificador do veículo, pois o apelante desejava se eximir de responsabilização pelo delito em comento.

Com efeito. A materialidade restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 151633664-Pg. 13), termo de apreensão (Id. 151633664-Pg.23), relatório de investigação (Id. 151633665-Pg. 6), e através de declarações constantes nos autos, que demonstram a ocorrência do crime imputado ao apelante.

Quando ouvido em Juízo, o apelante se limitou a negar a prática do crime, atribuindo a autoria delitiva a terceiros, todavia, sem a indicação de qualquer elemento concreto, restringindo-se a designações de um suposto “amigo” que teria deixado o local às pressas com a chegada da Polícia Rodoviária Federal ao pátio do posto de combustíveis.

O Policial Rodoviário Federal,
Ferdinando Emilio Claus,
de forma sucinta, declarou, em ambas as oportunidades em que foi inquirido, que, no dia dos fatos, declarou que constataram que o veículo S10 apresentava adulteração em sinal identificador, pois o recorrente colocou sobre a placa original do seu veículo, uma placa de outro veículo.

No mesmo sentido foram as declarações do Policial Rodoviário Federal
Sandro Silva Renzetti
ao confirmar que o proprietário da caminhonete subtraia o combustível do caminhão com o uso de uma bomba artesanal. Destacando ainda, que o recorrente fazia o uso de placa adulterada sobre a placa original do seu veículo.

Desse modo, constata-se que
o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor é de fácil constatação e está devidamente comprovado pelos depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, em harmonia aos demais elementos dos autos, em especial ao Auto de Constatação – que confirmou que a placa original do veículo S10, remetiam a de um veículo Montana,
é suficiente para a configuração do delito previsto no artigo 311 do Código Penal.

O art. 311 do Código Penal estabelece:

“
Adulterar
ou
remarcar
número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento: Pena – reclusão, de 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa”.

Para incorrer na tipificação basta que o agente pratique uma das ações nucleares, qual seja, adulterar ou remarcar sinal identificador de veículo automotor, que no caso dos autos foi a placa de identificação do veículo, onde, portanto, agindo dessa forma deve o réu ser condenado nas penas do art. 311,
caput,
do Código Penal.

Nesse sentido, vejamos os acórdãos a seguir,
verbis:

“1. Diante das circunstâncias factuais e das provas concludentes e aptas e demonstrar a alteração do sinal identificador do veículo automotor apreendido com o apelante, não há que se falar em absolvição. 2. Não obstante o quantum da pena imposta ao condenado seja superior a 04 (quatro) anos, mas não excedente a 08 (oito) anos, o fato de o réu ser reincidente não autoriza a imposição de regime mais brando, devendo ser mantido o fechado. 3. Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.” (TJMT – N.U 1003393-65.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022. Publicado no DJE 04/07/2022)

Com essas considerações, em
parcial sintonia
com o parecer, dou
parcial provimento
ao recurso para reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente
, quanto ao crime do art. 155,
caput
do CP e declarar em consequência a
extinção da punibilidade do apelante, e manter
a condenação de
Lucas Augusto de Faria
, pela autoria do crime de
adulteração de sinal identificador do veículo automotor
previsto no art. 311 do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023